Tribunal: TJBA
Processo: 0009562-94.2008.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0009562-94.2008.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LARISSA ASSIS MORBECK JANDIROBA

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO, SAMUEL SILVA SANTOS

APELADO: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL COM A ADVERTÊNCIA DE QUE A FALTA DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS ACARRETARÁ A EXTINÇÃO DO FEITO.

INOBSERVÂNCIA AO REGRAMENTO DO ART. 485, §1º, DO CPC/2015. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº

0009562-94.2008.8.05.0274
,
figurando como Apelante
LARISSA ASSIS MORBECK JANDIROBA

e Apelado
INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.